Tribunal: TCU
Processo: 038.008/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8178/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 157, 169, inciso III, e 212, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em levantar o sobrestamento dos autos e arquivá-los, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular, comunicando a presente deliberação ao Ministério da Saúde e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.008/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) Apenso: Processo 034.732/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Saúde 1.2. Responsável: Lubélia Sá Freire da Silva 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.